Tribunal: STF
Processo: ARE 1477310
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO LESIVO A SER ANULADO OU DESCONSTITUÍDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recursos extraordinários manejados por Luiz Guilherme de Melo Lopes e pelo Estado de Alagoas, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO APONTAMENTO DE ATO LESIVO A SER ANULADO OU DESCONSTITUÍDO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    1. Remessa necessária e apelações da União e do particular autor contra sentença que rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita, ilegitimidade ativa do autor popular e prescrição quinquenal e acolheu o pedido condenando a União a rever a complementação do FUNDEF devida ao Estado de Alagoas no ano de 2006. A União foi ainda condenada a pagar honorários de sucumbência de cinco mil reais à parte autora e ao Estado de Alagoas.



    2. Nos termos do art. 1º da Lei nº 4.717/1965, a ação popular é cabível para a anulação ou declaração de nulidade de atos administrativos lesivos ao patrimônio público. Portanto, o pedido a ser feito em sede de ação popular deve ter por objeto a desconstituição de ato lesivo.



    3. A ação popular não se mostra via processual adequada aos fins pretendidos, já que o pedido formulado pela parte autora de condenação da União a entregar ao Estado de Alagoas a soma de R$ 682.769.378,10 corresponde a uma obrigação de fazer, não sendo apontado qual ato administrativo da União seria nulo ou passível de anulação.



    4. O particular é claramente parte ilegítima para ajuizar demanda tencionando que o Estado de Alagoas receba valores que, em tese, não foram repassados pela União no ano de 2006. Na hipótese atua em nome próprio defendendo direito patrimonial alheio (do Estado de Alagoas) o que só é possível com autorização legal, conforme art. 18 do CPC.



    5. Não se deve ignorar a circunstância de que o Ministério Público, como fiscal do ordenamento jurídico, manifestou-se nas duas instâncias pelo reconhecimento da inadequação da via eleita.



    6. Remessa necessária e apelação da União providas extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI do CPC. Prejudicada a apelação do particular na qual pretendia a extensão da condenação da União.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões dos apelos extremos, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação do artigo 5º, LXXIII, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários.



    O Tribunal a quo negou seguimento aos recursos extraordinários por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Com efeito, verifica-se que para acolher a pretensão dos recorrentes e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da inadequação da via processual eleita e da ilegitimidade ativa ad causam, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem. Precedentes: AI 760.358-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10; ARE 1.115.707-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/18; Rcl 29.093-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/8/18; ARE 1.128.701-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 28/8/18. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.296.091-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 15/4/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR. NULIDADE DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil de 2015. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.352.611-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/3/2022)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LXXIII, 20, XI, E 231, §§ 2º, 4º E 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não houve demonstração, no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, da repercussão geral da controvérsia suscitada nas razões do apelo extremo. O preenchimento de tal requisito demanda a demonstração, em tópico destacado, da relevância econômica, política, social ou jurídica, a ultrapassar os interesses subjetivos das partes. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.170.687-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/3/2019)



    Ex positis, DESPROVEJO os agravos, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor dos recorrentes, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente